Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706440-81.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão (ID 13925579) que negou provimento ao recurso, mas determinou, de ofício, a incidência de correção monetária a partir de 19/03/2018, data da aposentadoria da Autora/Embargada. Nas razões dos embargos (ID 14201379), o ente distrital alega que o STF reconheceu a repercussão geral da pretensão de concessão de reajuste salarial aos servidores do Estado de Roraima e determinou a suspensão nacional de todas as causas que apresentam questões idênticas. Requer, assim, a suspensão da presente demanda. Sustenta, ainda, que houve omissão no acórdão sobre a observância do limite constitucional de gastos com pessoal, em razão da inviabilidade orçamentária e financeira de implementação de reajuste. Assevera que o acórdão declarou válida lei local sem atentar para sua ineficácia frente à Lei de Responsabilidade Fiscal - LC no 101/2000. É o breve relatório. Decido. Observo que as razões recursais apresentadas pelo Embargante não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, pois tratam de assunto diverso. O acórdão impugnado analisou a prescrição e o índice de correção monetária aplicável à hipótese de licença prêmio convertida em pecúnia. A propósito, na Apelação do Distrito Federal os pedidos foram apenas: o reconhecimento da prescrição das dívidas ou, caso mantida a condenação, a reforma da sentença no que tange ao índice de correção monetária (ID 12346766). Não se trata, portanto, de reajuste de salarial de servidores, tema constante dos presentes embargos de declaração. Tal circunstância demonstra que a tese invocada jamais foi objeto de análise no acórdão, evidenciando, portanto, nítida violação ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator